Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-34.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002922-34.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLERIS SANTOS CARDOSO - CPF: 727.924.181-68 (APELANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ALEGADAS NULIDADES PROCEDIMENTAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na anulação do ato de demissão e, consequentemente, na sua reintegração ao cargo público e no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se as alegadas nulidades procedimentais no processo administrativo disciplinar são suficientes para anular o ato demissional, considerando os limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo.

III. Razões de decidir
:

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme orientação consolidada na Súmula n. 665/STJ.

4. O comparecimento voluntário do servidor perante a Comissão Processante, oportunidade em que foi interrogado e apresentou defesa técnica por meio de advogado constituído, convalida eventuais irregularidades formais na citação primeva.

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e efetivo à defesa obsta o reconhecimento do vício alegado, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

6. A não apresentação de cópia integral do processo administrativo disciplinar pela parte autora impossibilita a verificação exauriente das irregularidades apontadas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O comparecimento voluntário do servidor ao processo administrativo disciplinar, com oportunidade de interrogatório e apresentação de defesa técnica por advogado constituído, convalida eventuais irregularidades formais na citação, desde que não demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 85, § 11; Lei do
Município de Santo Antônio do Leste (MT)
n. 761/2020, art. 216, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STF, ADPF 167, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 7.3.2018; STJ, AgInt no RMS 58.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.6.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLÉRIS SANTOS CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico c.c. reintegração ao cargo público e indenização por danos morais e materiais n. 1002922-34.2022.8.11.0037, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a existência de nulidades ocorridas no curso do processo administrativo disciplinar, quais sejam, a ausência de citação, a inexistência de intimação sobre os atos de instrução e o cerceamento de defesa.

Assevera que não há provas suficientes da prática da infração disciplinar que lhe foi imputada e, ainda que houvesse tais provas, “
a situação teria se dado fora do horário de expediente
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando o ato de demissão com a sua reintegração ao cargo público, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (verbas remuneratórias não pagas durante o período de afastamento) e por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 288312882, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 290684877, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLÉRIS SANTOS CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico c.c. reintegração ao cargo público e indenização por danos morais e materiais n. 1002922-34.2022.8.11.0037, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor, ora apelante, impugnou a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão do cargo de Motorista, fundamentando sua pretensão, essencialmente, na ocorrência de nulidades procedimentais, incluindo vícios de citação e ausência de intimação para atos de instrução, configurando cerceamento de defesa. Arguiu, ademais, a insuficiência do conjunto probatório para embasar a sanção disciplinar e, subsidiariamente, a atipicidade da conduta por ter, segundo alega, ocorrido fora do horário de expediente.

É sabido que o Poder Judiciário está autorizado, em caráter excepcional, a sindicar o mérito do ato administrativo para verificar a observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme dispõe a Súmula n. 665 do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”

Inicialmente, é necessário registrar que o apelante não apresentou cópia integral do processo administrativo disciplinar, mas tão somente cópia da Portaria de instauração n. 227/2021, retificada parcialmente pela Portaria n. 228/2021 (Ids. 288312425 e 288312426); da Portaria n. 231/2021 que determinou o afastamento do servidor (Id. 288312427); da decisão administrativa que aplicou a sanção de demissão (Id. 288312429 – Págs. 1/16); de trechos do relatório da Comissão Processante (Id. 288312429 – Págs. 17/18); da decisão administrativa que não conheceu do recurso administrativo (Id. 288312430).

No que concerne à suposta nulidade do ato citatório, cumpre assinalar que a finalidade essencial do ato de comunicação processual — qual seja, a de levar ao conhecimento do servidor a existência da imputação e a oportunidade de exercer sua defesa — restou plenamente alcançada, conforme restou consignado na sentença: “
a notificação por aplicativo de mensagens atingiu a finalidade de comunicar ao servidor a instauração do PAD, razão pela qual, ante a ausência de demonstração de suas alegações e de efetivo prejuízo, não há que se declararem nulas as notificações/intimações no processo administrativo
” (Id. 288312868 – Pág. 5).

Ademais, o comparecimento posterior e voluntário do servidor perante a Comissão Processante, oportunidade em que foi interrogado e, subsequentemente, apresentou defesa técnica por meio de advogado constituído, conforme restou consignado na decisão administrativa (Id. 288312429 – Págs. 1/16), possui, nos exatos termos do art. 216, § 7o, da Lei Municipal n. 761/2020: “
Quando o indiciado comparecer voluntariamente junto à comissão, será dado como citado
”, o efeito de convalidar e suprir qualquer eventual irregularidade formal na cientificação primeva.

Logo, não logrou o apelante demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto e efetivo à sua defesa, circunstância que, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, obsta o reconhecimento do vício alegado.

Quanto à tese de cerceamento de defesa em virtude de suposta ausência de intimação para a integralidade dos atos de instrução probatória, o d. Juízo
a quo
ponderou sobre a ausência de juntada, pelo apelante, da totalidade dos autos do processo administrativo disciplinar, o que obstaculiza a verificação exauriente da irregularidade apontada, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar o direito alegado na inicial (Código de Processo Civil, art. 373, I).

No que se refere à alegada inexistência de previsão de recurso administrativo específico contra o ato demissional, cumpre destacar que tal conformação procedimental não configura, por si só, cerceamento de defesa, diante da ausência de garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.

Nesse sentido:

“
O duplo grau de jurisdição não configura garantia prevista na Constituição da República, traduzindo escolha política do legislador, consoante diversos precedentes desta Corte
” (STF, ADPF 167, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 7.3.2018, publicado no DJE em 14.10.2020).

Superadas, assim, as objeções de caráter eminentemente formal, resta o exame da legalidade do ato administrativo de demissão, especialmente no que concerne à comprovação da infração disciplinar.

No caso, a ausência de cópia integral do processo administrativo disciplinar impossibilita a análise da alegada insuficiência de prova do fato imputado ao servidor.

De qualquer forma, ao Judiciário “
é vedada a valoração de provas constituídas no processo disciplinar e o exame do mérito administrativo
” (STJ, AgInt no RMS 58.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22.6.2020, publicado no DJe em 26.6.2020).

Em conclusão, não se evidencia a existência de qualquer ilegalidade perpetrada no curso do processo administrativo disciplinar que possa autorizar a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo, o que impõe a manutenção da sentença.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025